Tribunal: TJSP
Processo: 2175791-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175791-85.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA e ANDREA HENRIQUES
MARCOS GARCIA, é embargado CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL,
CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175791-85.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44705
2
VOTO No: 44705
EDCL.No: 2175791-85.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo - 26a VC
EBTES. : RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA E ANDREA HENRIQUES
MARCOS GARCIA
EBDA. : CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE
CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que negou
provimento a agravo interno tirado contra decisão que negou seguimento a agravo de
instrumento tirado de r. decisão que, em autos de execução por título extrajudicial,
indeferiu pedido de levantamento de penhora de imóvel e condenou os executados ao
pagamento de multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da
Justiça.
Alvitrando ter havido omissão, insistem os embargantes em
que “a decisão pretoriana deixou de observar alguns pontos levantados pelos
recorrentes no agravo interno, que foram: a culpa concorrente do TJSP, a
fungibilidade dos recursos, o princípio da primazia do direito, a tempestividade do
agravo de instrumento protolocolado fisicamente”; em que “não foi observada a
aplicação da fungibilidade recursal, pautada na intelecção dos artigos, 8o, 9o, 10 e 933
do CPC 2015, que asseguram o contraditório como influência e não surpresa e
impedem atividades decisórias que potencialmente possam gerar prejuízo às partes
sem possibilitar sua participação e manifestação”; em que “por se tratar de um erro
sanável, já que o agravo de instrumento antes interposto foi tempestivo
se
extemporâneo, aí sim se trataria de erro grave a impossibilitar seu conhecimento.
Ademais, nenhum prejuízo trouxe ao processo de origem”, além de reiterar
manifestações anteriores no mesmo sentido.
Ausente resposta da embargada (certidão de fls. 07).
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175791-85.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44705
3
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações feitas no recurso; pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na
decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração; reproduzem, aliás, em linhas gerais, exatamente a matéria
anteriormente discutida e resolvida nos autos;
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões.
Assim, lá constam as razões pelas quais foi mantida a decisão
monocrática agravada: “em que pese a insurgência dos agravantes, não há falar
em tempestividade do recurso, porquanto apresentado na via digital quando já
transcorrido o prazo de quinze dias úteis disposto no §5o do art. 1.003 do Cód.
de Proc. Civil. No tocante à anterior interposição do recurso por via física, é
sabido que deste não se conhece, por força do Comunicado no 378/2013 da
Presidência deste C. Tribunal de Justiça, mormente ante a inexistência de
autorização para tanto, dada a ausência de excepcionalidade. Além disso,
conforme fundamentado na decisão agravada, passados tantos anos da
implantação do processo eletrônico, não se pode ter como escusável o erro dos
agravantes”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que os embargantes, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veicularam apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF), não sendo obrigatória a menção
específica à miríade de normas, particularmente administrativas, alinhavadas pelos
embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175791-85.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44705
4
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator